Tribunal: TJSP
Processo: 2132498-60.2022.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto
Órgão julgador: Marcelo Gordo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:
Habeas Corpus - Furto - Conversão de prisão em flagrante em preventiva - Decisão que justifica suficientemente a custódia cautelar - Presença dos pressupostos e fundamentos para a sua manutenção - Paciente reincidente específico - Constrangimento ilegal não configurado - Alegação de excesso de prazo na formação da culpa – Inocorrência – Feito que segue regularmente, respeitada a comedida

Ementa:
Habeas Corpus - Furto - Conversão de prisão em flagrante em preventiva - Decisão que justifica suficientemente a custódia cautelar - Presença dos pressupostos e fundamentos para a sua manutenção - Paciente reincidente específico - Constrangimento ilegal não configurado - Alegação de excesso de prazo na formação da culpa – Inocorrência – Feito que segue regularmente, respeitada a comedida duração do processo e o princípio da razoabilidade – Constrangimento ilegal não caracterizado – Ordem denegada.